Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0023633-54.2012.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: RENATO MOURA, ROSANA ROCCA AMARAL, RUBENS RORIZ DA SILVA, RUI DIAS DE CARVALHO, SONIA LOURDES REGO, SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS, YELVA MARIA BRAGA RIBEIRO, RICARDO WAGNER CAETANO SOARES, ROBERTA ANDRADE DE BARROS, RODRIGO DE CASTRO RODRIGUES, ROSEMEIRE BARBOSA TAVARES, ROSSINI DIAS DE SOUZA, SILA NEYDER PONTES DE MEDEIROS, SISLENE DE SOUZA DIAS, SUELI BORGES PEREIRA DOMINGUES, SUSANA GARCIA PEREIRA, TARCISIO ROBERTO CORREA, VALTER AGAPITO TEIXEIRA, VLADIMIR MOTTA PEREIRA DE BARROS, WALDEMAR MACHADO NETTO, WANDUIL ANTONIO DA SILVA, WELINGTON MIRANDA FRANCA, CARMEN MARTO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de execução de sentença proferida em sede de mandado de segurança, referente à diferença salarial atinente ao 13o salário dos impetrantes, todos servidores públicos (ID 11966342). Opostos embargos à execução pelo Distrito Federal, foi o pedido julgado improcedente, ocorrendo o trânsito em julgado da r. ali proferida em 23/10/2017 (ID 11966351). Os valores apresentados pelos credores foram homologados (ID 11966372), quando, então, determinou-se a expedição da requisição de pequeno valor (ID 11966393). A referida RPV (requisição de pequeno valor) foi expedida em 24/05/2018 (ID 11966393). Os autos da requisição tramitaram na Secretaria de Coordenação de Conciliação de Precatórios (COOPRE), até que, em 21/02/2021, o d. Juiz Coordenador determinou a devolução do feito a esta relatoria (ID 24762613, pg. 264), in verbis: “1. De acordo com a certidão ID 13522566, apenas os credores REMNES DE OLIVEIRA, RENATO MOURA, SISLENE DE SOUZA DIAS e WELINGTON MIRANDA FRANCA ainda não levantaram seus créditos. Cumpre destacar que há, nos autos, informação de falecimento dos credores REMNES DE OLIVEIRA, RENATO MOURA e WELINGTON MIRANDA FRANCA, conforme documentos IDs 9968841, 10123109 e 9895531. 2. No mais, considerando a competência prevista no art. 535, § 3o, II, do CPC e a Portaria GPR 484/2020, encaminhe-se cópia do presente processo eletrônico ao juízo da execução (processo 0023633- 54.2012.8.07.0000), para processamento da requisição de pagamento em relação aos citados credores. Após, arquive-se”. Os credores foram intimados, por meio do seu ilustre procurador, para que informassem se os valores haviam sido realmente recebidos (ID 26565355). Paralelamente, foi requerida nos presentes autos a habilitação de Carmen Marto de Oliveira em relação ao credor REMNES DE OLIVEIRA (ID 27936580). O pedido de habilitação foi deferido (ID 34011197), com a consequente expedição do alvará de levantamento (ID 43931384). No que pertine aos demais credores, o ilustre procurador requereu sucessivas dilações de prazo processual, em virtude da não localização daqueles (IDs 26966491, 27706469, 37152374 e 39019141). Dessa forma, considerando a não localização da credora SISLENE DE SOUZA DIAS, assim como dos sucessores de RENATO MOURA e WELINGTON MIRANDA FRANCA, suspendo a presente execução, com base nos artigos 313, I, e 921, III, ambos do CPC, pelo prazo de 01 (um) ano. Expirado o prazo ou em caso de manifestação do ilustre advogado das partes, informando a localização dos credores/sucessores, venham-me de imediato os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de junho de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator